Tribunal: TJSP
Processo: 1003111-26.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Prestação de serviço – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilações de tensão"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação

Ementa:
Prestação de serviço – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilações de tensão"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de existência de nexo de causalidade entre a prestação de serviço e os danos – Nexo causal não demonstrado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003111-26.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A
(SASSAM), é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. Declarará voto o segundo
Desembargador. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1003111-26.2020.8.26.0114
Comarca de Campinas 9a Vara Cível
Apelante: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Voto n.o 34.482
Prestação de serviço
Ação regressiva movida por seguradora em
face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica
Sentença de improcedência
Insurgência da ré
Danos
causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a
seguradora, decorrentes de “oscilações de tensão” Embora objetiva a
responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de
existência de nexo de causalidade entre a prestação de serviço e os
danos Nexo causal não demonstrado Recurso não provido.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
improcedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou que (a) comprovou, por meio de
laudos técnicos fornecidos por empresa, que os danos nos equipamentos
foram causados por “oscilações de energia”; (b) a legislação consumerista
prevê a responsabilidade objetiva do prestador de serviço com base na teoria
do risco do empreendimento; (c) cabia à ré demonstrar a existência de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dela, autora (d) o ônus da
prova deve ser invertido, nos termos da legislação consumerista; (e) seria
inócua a realização de prova pericial, uma vez que incumbia à concessionária
comprovar a ocorrência de fortuito externo ou força maior. Postulou pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis o relatório.
A autora objetiva o ressarcimento, em regresso, de quantia de
dinheiro que alegou ter dado ao seu segurado em razão de sinistro causado
por “oscilação de tensão” advinda da rede de distribuição administrada pela ré.
Pediu a condenação da ré ao pagamento da importância total de R$5.121,00.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art.
14, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto
às falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da ré, como se fosse desnecessária a
comprovação do nexo de causalidade entre os danos narrados e a conduta da
prestadora de serviço.
É essencial a prova do nexo de causalidade. A prova deve ser
produzida pelo consumidor ou por quem assumiu o seu lugar por sub-rogação.
O CDC não isenta o consumidor de provar o nexo de
causalidade.
Não há a menor possibilidade de se substituir a prova do nexo de
causalidade por mera presunção.
Por sua própria natureza, a energia elétrica oscila. O fato de
oscilar não significa que acarrete, a oscilação, prejuízo ou dano aos
consumidores do referido serviço, simplesmente porque, tanto os prédios como
os equipamentos nele locados possuem dispositivos reguladores da entrada
de energia elétrica.
Então, é normal que oscile a energia elétrica. E ela, a oscilação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não causa prejuízo aos usuários da energia elétrica. Se é normal a oscilação e
ela não prejudica, claro que somente uma oscilação extraordinária, anormal,
poderia ter o potencial de prejudicar os consumidores. Daí que a oscilação
extraordinária, anormal, deve ser provada, para firmar o nexo de causalidade.
O documento de fl. 47, assinado por pessoa não identificada,
com timbre de “Rossette Sistemas de Segurança”, indica que em 26 de
outubro de 2019 “houve uma descarga elétrica danificando” aparelhos
eletroeletrônicos. Ao contrário do sustentado pela autora, não se cuida de
“laudo técnico”, posto que desprovido de análise da instalação elétrica do
imóvel e da rede de energia administrada pela ré, tampouco foi assinado por
perito.
Não há o mínimo indício de nexo de causalidade entre os danos
alegados e a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Repita-se, não há, neste feito, a prova do nexo de causalidade.
Se provado estivesse o nexo de causalidade, necessária a prova
do prejuízo sofrido pelo consumidor, substituído, no caso, pela seguradora. Na
espécie, há elementos sobre equipamentos danificados, sem ter havido
oportunidade para a contrariedade pela concessionária.
Ademais, há referência nos documentos apresentados pela
autora da ocorrência de descarga atmosférica (Relatório de Regulação de
Sinistro, fls. 48/53). A referência teve por base informações prestadas por
terceira pessoa (caseiro), sobre “forte chuva com descargas atmosféricas”.
Mais um dado que exigia verificação mais aprofundada, inexistente nos autos.
Há duas relações. Uma, entre seguradora e segurado. A outra,
entre a seguradora e a concessionária de energia elétrica. São relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferentes.
Na relação entre seguradora e segurado, cabe à seguradora
aceitar ou não pagar a indenização pelo equipamento danificado do segurado.
Cabe à seguradora aceitar ou não o laudo, a declaração, o atestado ou
qualquer outro documento que comprove o sinistro, ou seja, o equipamento
elétrico ou eletrônico danificado.
Na relação entre seguradora e segurado, comprovado o sinistro,
ou seja, o dano em equipamentos elétricos e ou eletrônicos, deve a
seguradora indenizar o segurado. Para tanto, basta a comprovação do dano.
Mas, na relação entre a seguradora e a concessionária, aquele
documento que serviu para a seguradora pagar a indenização ao segurado
não é suficiente. Há necessidade de outra comprovação. Há necessidade de a
seguradora comprovar que as instalações elétricas do prédio do segurado se
encontravam em situação regular, se encontravam em condições de uso
normal, com verificação da caixa de distribuição de energia do prédio, com
verificação da amperagem de disjuntores, tomadas e cabos, com conclusão de
compatibilidade
ou não das instalações elétricas com os diversos
equipamentos elétricos em uso no prédio, além de verificação das instalações
que serviram de ligação ao equipamento danificado.
Então, há duas relações, com necessidade de comprovações
adequadas para cada uma das relações. Sem a comprovação de regularidade
no tocante às instalações elétricas do prédio não há como se cogitar de nexo
de causalidade.
Para a pretensão de ressarcimento, em regresso, contra a
concessionária de energia elétrica, há necessidade de comprovação do nexo
de causalidade entre o serviço de fornecimento de energia e o dano. Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto, além da comprovação dos bens danificados, de mister a comprovação
da regularidade das instalações elétricas do prédio onde localizados os bens
sinistrados. E pode haver a prova de defeitos na rede elétrica da
concessionária que serve o prédio onde se encontravam os equipamentos
danificados.
Não houve demonstração do nexo causal entre os eventos e a
prestação de serviços da ré.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda do aparelho eletroeletrônico, como é natural
em relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua
vez, deve salvá-lo para oferecê-lo à concessionária. É muito cômoda a posição
de dizer que pagou as indenizações aos segurados sem a prova do nexo
causal e sem recolher os aparelhos danificados dos segurados e os
disponibilizar à concessionária.
O fornecimento de energia elétrica é diferenciado, com
observância das peculiaridades próprias de cada espécie de consumidor, que
pode ser referente a residência individual, a residência em condomínio
horizontal, a residência rural, a prédios com múltiplas unidades residenciais, a
prédios comerciais ou de prestação de serviços, a indústrias de pequeno,
médio ou grande porte, daí a necessidade de haver específica individualização
do caso, com descrição precisa do tipo de energia elétrica disponibilizada ao
consumidor beneficiado com a indenização securitária, além da verificação
apropriada da parte das instalações próprias do referido consumidor,
instalações essas que são de responsabilidade dele, pela qualidade inclusive
dos produtos utilizados, de modo à identificação certa de terem sido feitas
adequadas provisões no sentido da segurança para a utilização da energia
elétrica a ele fornecida. Aí se vê que são duas partes envolvidas, uma relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à rede de fornecimento da concessionária e sua especificidade de destinatário
(espécie de consumidor) e outra relativa à instalação do próprio consumidor, de
responsabilidade dele. E há ainda a ser considerada a eventualidade de
anomalias decorrentes de fatores completamente alheios ao fornecimento
regular da energia elétrica, como, por exemplo, a ocorrência de raios que
atinjam a rede da concessionária ou a instalação do consumidor.
Quando se trata de ação judicial relativa a dano em equipamento
elétrico ou eletrônico, deve-se cogitar que o dano verificado pode ser próprio
do equipamento, como a apresentação de defeito na sua fonte de energia,
sem esquecer que há equipamentos de tipos diferentes, com sensibilidades
elétricas diversas, que não podem ser supridos por energia elétrica de forma
igual, não tendo sentido, por exemplo, que um computador seja ligado
diretamente na rede elétrica sem a utilização de protetor, como estabilizador
ou filtro de linha, sendo que essa proteção a mais nem sempre será necessária
no tocante, também por exemplo, a um forno elétrico.
Ao se pretender a indenização, considerada a responsabilidade
objetiva da concessionária que fornece a energia elétrica, de mister que haja
perfeita descrição do nexo de causalidade entre o serviço de energia fornecido
e o dano verificado, não podendo ser resumida a indicação do referido nexo
apenas ao exame do equipamento danificado, de modo superficial,
simplesmente apontando que se encontra com dano decorrente de “oscilação
ou sobretensão de energia elétrica”.
Cabe reiterar que a responsabilidade da concessionária de
energia elétrica é objetiva, mas é necessária a prova do nexo de causalidade
entre o defeito no fornecimento de energia elétrica e o dano para a
responsabilização civil.
O dano pode decorrer de sobretensão ou oscilação elétrica, quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por falha na rede de distribuição, quer por ser defeituosa a fiação interna do
imóvel, além de ser possível, ainda, que a tensão regular, normal,
simplesmente nada tenha a ver com o dano em determinado bem ou
equipamento, que já se encontrava com defeito próprio no seu controle interno
de entrada de energia.
Há necessidade de comprovação do nexo de causalidade para se
pensar na responsabilização da concessionária de energia elétrica. Nexo de
causalidade diz respeito à causa. É absolutamente impróprio deduzir a causa
pelo exame do bem ou equipamento danificado. O exame pelo bem ou
equipamento danificado é exame do efeito e não da causa. Simples assim.
Não tem sentido dizer, como causa, de defeito da rede de distribuição apenas
por meio de exame do bem danificado. Um aparelho com sua parte elétrica
danificada é um aparelho que tem sua parte elétrica danificada, não se
concluindo de forma exclusiva e certa que o dano decorreu da energia
fornecida pela concessionária. Não cabe presunção alguma a respeito.
Também não se pode esquecer que, se um imóvel não tem
proteção própria, a queda de raio em suas proximidades poderá acarretar
danos em bens no seu interior e também na sua parte externa, sem qualquer
relação com a qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia
elétrica.
A consideração do dano no equipamento como decorrente de
oscilação ou sobretensão de energia elétrica, sem o atendimento a outros
detalhes da ocorrência, não possibilita entender presente o nexo de
causalidade, que, sem a sua comprovação, leva à inafastável improcedência
da pretensão indenizatória de regresso.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são
majorados de 10% para 15% do valor corrigido da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento não provimento ao
recurso.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-26.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Apelante: Sul America Seguros de Automóveis e Massificados S/A (SASSAM)
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Juiz(a) de 1a Inst.: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28.633
Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator e
o faço pelos seguintes fundamentos.
Vê-se que a seguradora autora, ora apelante, ajuizou
“ação regressiva de ressarcimento” contra a concessionária ré, ora apelada, a
fim de condená-la ao pagamento do valor de R$ 5.121,00, que foram pagos
pela requerente ao seu segurado em virtude de danos oriundos de danos
elétricos supostamente decorrentes de falha na rede elétrica mantida pela
requerida.
Inicialmente, convém destacar que não é imprescindível a
formulação de requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme determinado pela Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL).
Realmente, o esgotamento da via administrativa não é
requisito para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora.
Nesse passo, cumpre salientar que o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida
resolução da ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Poder Judiciário.
Superada esta questão, registre-se que o caso deve ser
examinado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786 do
Código Civil, a seguradora indenizou seu segurado e se sub-rogou nos direitos
deste perante a concessionária ré (fl. 206).
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência de
pedido administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de
indenização
decorrente
de
danos
elétricos.
Pedido
administrativo que não constitui condição de procedibilidade
para a ação de regresso. Aplicação do Código de Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária por danos causados por oscilação na tensão
de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e, portanto,
estão dentro do risco da atividade desenvolvida pela
prestadora
do
serviço
público.
Danos
devidamente
comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso
improvido" (Apelação no 1008696-43.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
15/12/2016 grifos nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou
danos em equipamentos da empresa segurada. Relação
de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas
excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).
Dever
de
indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar
mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).
Assim,
conforme
prevê
o
artigo
14
do
Diploma
Consumerista, para a responsabilização do fornecedor, basta a demonstração
do dano e do nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de seguro
entre a autora e seu segurado PAULO SERGIO CINTRA (fls. 39/43).
Contudo, os documentos apresentados pela requerente
não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos
alegados pelo segurado e a suposta falha na rede elétrica administrada pela
ré.
Com efeito, relativamente ao aparelho de televisão do
segurado que teria sido danificado, a requerente juntou aos autos documento
que indica apenas que o “defeito reclamado” seria “sobrecarga tensão”,
acompanhado de documento semelhante que aponta o valor de venda do
referido aparelho (R$ 500,00) (fl. 46).
Ora, o referido documento sequer permite inferir com
segurança que o produto foi analisado por um técnico, já que nem mesmo há
identificação de profissional responsável por este serviço.
Quanto aos equipamentos relacionados ao circuito de
imagem do imóvel do segurado, consta apenas ter havido uma “descarga
atmosférica” em documento que também não identifica o profissional
responsável pelo serviço (fl. 47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É oportuno registrar que, embora o relatório de regulação
de sinistro apresentado pela autora indique que foram apresentadas fotos dos
equipamentos danificados, não há nos autos fotografia alguma dos aparelhos.
Além disso, consta do referido documento que não foi
encontrado “nenhum vestígio material inequívoco de queda de raios dentro do
perímetro que compreende o risco” (fl. 50).
Nesse cenário, impõe-se a conclusão de que inexistem
elementos capazes de vincular os danos alegados pelo segurado da autora e a
atividade de fornecimento de energia elétrica.
Portanto, é de rigor a improcedência do pedido formulado
pela autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
Renato Rangel Desinano
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
13588CA2
10
14
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
1358C193
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003111-26.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.